Tribunal: TJMT
Processo: 0008329-58.2015.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008329-58.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CIMI & ALBUQUERQUE LTDA - EPP - CNPJ: 09.117.908/0001-54 (APELADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), SAMOANE SEVERGNINI - CPF: 069.068.109-79 (APELANTE), SIDNEIA ADRIANA FAVERO - CPF: 896.062.219-20 (ADVOGADO), SAMOANE SEVERGNINI - CPF: 069.068.109-79 (APELADO), SIDNEIA ADRIANA FAVERO - CPF: 896.062.219-20 (ADVOGADO), CIMI & ALBUQUERQUE LTDA - EPP - CNPJ: 09.117.908/0001-54 (APELANTE), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS DAMBROS - CPF: 405.419.591-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO MONITÓRIA
-

NOTAS FISCAIS E CONTROLES DE VENDAS –
CONTRATO VERBAL PARA A CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – QUESTÃO SUBMETIDA AO PROCON – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – DESCUMPRIMENTO MÚTUO –
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
–

APLICAÇÃO DE MULTA DO ART.702, §10, DO CPC/15 – REJEIÇÃO – PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PEDIDO RECONVENCIONAL

– RECURSOS DESPROVIDOS.

De ser mantida a improcedência da ação monitória manejada com base em notas fiscais e controles de vendas de
contrato verbal para a confecção de móveis planejados e serviços de decoração, se apesar de a autora assumir, em acordo firmado perante o PROCON, a finalização dos móveis planejados, a entrega da decoração ajustada e a reparação dos danos causados à residência da requerida por ocasião da instalação das primeiras peças planejadas, deixa de cumprir tais obrigações, fazendo, pois, incidir na hipótese, a
exceptio non adimpleti contractus
.

A míngua de prova da má-fé, descabe a imposição da multa de que trata o §10 do art.702 do CPC/15.

O pedido de imposição de indenização por danos morais supostamente causados deveria ser obtida em reconvenção ou em ação indenizatória autônoma, não podendo sequer ser conhecida quando requerida em embargos monitórios.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): SAMOANE SEVERGNINI

APELADO(S): CIMI & ALBUQUERQUE LTDA - EPP

APELANTE(S): CIMI & ALBUQUERQUE LTDA - EPP

APELADO(S): SAMOANE SEVERGNINI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação Monitória
no 2207-65.2010.8.11.0025
ajuizada por
CIMI & ALBUQUERQUE LTDA - EPP
em desfavor
SAMOANE SEVERGNINI
, que acolheu os embargos monitórios opostos pelo requerido e
julgou improcedentes os pedidos iniciais, ressalvando, porém, a possibilidade de cobrança do saldo pendente do negócio após o cumprimento da obrigação assumida pela autora-embargada. Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.

Inconformada, apela a requerida embargante em razões de IDs. ns. 25177454 a 25177460 afirmando que, além de a requerida ter manejado a presente ação para a cobrança de R$42.976,00 quando, na verdade, o valor contratado era de R$37.473,19, assim o teria feito de forma deliberada, sem o abatimento dos valores que já haviam sido pagos.

Relata, neste viés, que em razão de a autora contratada não ter terminado os serviços contratados, a requerida embargante manejou reclamação administrativa junto ao PROCON, onde as partes chegaram a um acordo inicial para que a autora entregasse os móveis faltantes e consertasse todos os danos causados no imóvel por ocasião da instalação de parte dos móveis, o que, no entanto, não foi cumprido pela empresa autora.

Sustenta que, ao ajuizar a presente ação para a cobrança de valores não devidos, a autora teria violado os artigos 6o, inciso VIII, 14, 17, 35 e 39, incisos III, X e XII, todos do CDC, devendo, pois, arcar com as perdas e danos causados à requerida embargante, nos termos do art.389 do CC/2002.

Alega, ainda, que a sentença necessita de um denominador claro e preciso no que tange ao débito remanescente passível de cobrança pela empresa contratada, devendo fazer constar os valores efetivamente devidos e aqueles já pagos e a seu respectivo abatimento no possível saldo devedor.

Pugna, no mais, pela aplicação da multa processual do §10 do art.702 do CPC/15, a título de danos morais, em valor não inferior a 5 (cinco) salários mínimos, bem como à restituição dobrada do valor cobrado a maior, nos termos do parágrafo único do art.42 do CDC.

Por fim, pleiteia a majoração da verba honorária, na forma do §11 do art.85 do CPC/15.

Contrarrazões da requerida em ID. n. 25177463 a 25177464, pelo desprovimento doa pelo da autora.

Por sua vez, recorre adesivamente a autora embargada, em razões de ID. n. 34599971, sustentando que o julgador sentenciante não poderia ter se limitado a remeter a apreciação da lide ao órgão administrativo (PROCON) já que, além de a requerida ter confessado que não adimpliu o acordado, a prova escrita – a qual sequer foi analisada pela sentença – evidencia que a ação merecia acolhimento, ainda que parcial, da pretensão monitória.

Assevera que o não cumprimento da obrigação na esfera administrativa teria se dado por culpa exclusiva da requerida.

Insinua, no mais, que teria sido derrotado em razão de a requeria/embargante ser, à época, assessora de juiz.

Pugna, por fim, pela procedência do pleito monitório.

Sem contrarrazões da parte autora.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S): SAMOANE SEVERGNINI

APELADO(S): CIMI & ALBUQUERQUE LTDA - EPP

APELANTE(S): CIMI & ALBUQUERQUE LTDA - EPP

APELADO(S): SAMOANE SEVERGNINI

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai dos autos, as partes firmaram contrato para a confecção de móveis planejados e serviços de decoração.

Sob a alegação de que a requerida não adimpliu o preço ajustado, a empresa contratada ajuizou a presente ação monitória baseada em notas fiscais e controles de vendas anexados aos autos, os quais representariam uma dívida que, corrigida, perfaz a quantia de R$37.473,19.

Ao responder à ação, a demandada afirmou que, além de já ter pago mais de 70% das faturas cobradas, suscitou exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC/2002), visto que subsiste obrigação anterior da autora para consigo, conforme acordo pactuado entre as partes no PROCON, o qual não fora honrado pela mencionada empresa.

Regularmente processado e instruído o feito, adveio a sentença de improcedência da monitória ao fundamento de que os documentos escritos que embasam a pretensão representam obrigações não cumpridas integralmente pela empresa autora – quais sejam, a finalização dos móveis planejados, a entrega da decoração ajustada e a reparação dos danos causados à residência da requerida por ocasião da instalação das primeiras peças planejadas, tal como assumido pela autora em acordo administrativo firmado junto ao PROCON – representando típica hipótese de
exceptio non adimpleti contractus
.

Contra tal veredicto se voltaram ambas as partes pelas razões já expostas no relato.

No entanto, a sentença não merece reparos.

Aliás, para melhor analisar a motivação exposta pelo magistrado
a quo
, transcrevo importantes trechos da sentença. Vejamos:

“[...]

O conjunto fático-probatório aponta situação de inexigibilidade dos títulos, por
exceção de contrato não cumprid
o (art. 476 do Código Civil), conforme passo a explicar.

As partes firmaram contrato verbal de compra e venda de móveis planejados e de decoração, sendo ajustado o pagamento de forma parcelada, após divergência comercial entre vendedora e compradora, teria sido realizado acordo perante o PROCON, onde restou pactuado que a Autora-embargada
‘repararia os danos causados durante a prestação do serviço, no imóvel da Embargante, bem como, no prazo de 30 dias, iria até a casa da Embargante fazer todos os ajustes necessários para deixar os móveis de acordo com o combinado, além disso, efetuar a troca, se necessário, de alguma peça danificada’
, conforme se vê do Termo de Audiência realizando perante aquele órgão (pp. 52/54).

Às pp. 87/88, fora juntada pela Ré-embargante cópia de petição protocolada perante o PROCON, onde informa que a empresa embargada procedeu com as vistorias dos móveis, comprometendo-se a efetuar a troca dos produtos defeituosos, assim que a fábrica lhe enviasse os produtos substituídos.

Sinalizou ainda, que haveria sido formulada nova proposta no que concerne ao armário embutido do quarto (móvel planejado).

Em seu depoimento em Juízo, o representante da Autora-embargada, Sr. Leopoldo Atamantchuk Albuquerque, reconhece a existência das propostas de acordo, bem como reconhece que nenhuma proposta fora integralmente cumprida, vejamos:

(...).
Alega o representante da autora que fora realizado acordo no PROCON; que tal acordo visava a troca dos móveis; que quando chegou na casa da requerida (embargante), houve muitas reclamações, tendo o representante da requerente se prontificado que iria realizar os consertos. Logo após, a requerida teria lhe enviado um novo e-mail sugerindo 3 novas soluções, dentre essas, a retirada de todo os móveis de seu quarto, pintura das paredes por conta da requerente e pagamento do saldo remanescente, opção essa aceita pela empresa autora, visto que entendeu que diante das diversas reclamações efetuadas pela requerida, mesmo que realizasse todos os consertos necessários e possíveis a requerida ainda assim não ficaria satisfeita. Contudo, alega que tiveram dificuldades em proceder com a retirada dos móveis da residência da requerida, restando assim, o não cumprimento de nenhuma das propostas acordadas
(...). Diz que não foi realizado contrato, que toda a negociação se deu por e-mail; que quando somente quando começou a cobrar é começaram as reclamações por parte da requerida (...). Foi pago uma parte, sendo outra parte paga após a requerida ter entrado no PROCON (...). (Depoimento pessoal do representante da autora, colhido através de sistema audiovisual e arquivado em CD-r anexo ao termo de audiência de p. 212).

Assim, mostra-se incontroverso a obrigação assumida pela empresa embargada (reparação dos vícios/defeitos existentes nos móveis), bem como o inadimplemento dessa obrigação.

Embora a Autora-embargada sustente que não conseguiu cumprir com sua obrigação por ‘dificuldades em retirar os móveis da residência da Embargante’, deixou de realizar qualquer prova nesse sentido.

Além disso, durante a audiência de instrução, a Ré-embargante informou os vícios/defeitos encontrados nos produtos, bem como os danos causados em sua residência quando da montagem dos móveis contratados, ressaltando que teria suspendido o pagamento em razão do inadimplemento da obrigação (reparação) assumida pela empresa embargada,
in verbis
:

(...) Que no decorrer dos dias que
o montador veio para fazer as montagens dos móveis contratados, acabou jogando serragem na grama, prejudicando assim o crescimento da grama do jardim de sua residência, bateu as portas dos armários, danificando o gesso, montou os móveis em esquadro que não era compatível com o projeto e após muitas reclamações, a Ana (representante da autora), foi até a sua residência e constatou que realmente haviam muitas coisas erradas e se prontificou em consertar. Na primeira vez que eles vieram pra fazer os consertos, acabaram danificando a porta interna do guarda roupa e a lateral da cama
(...).
Alega que foi ao PROCON tentar resolver o problema, onde ficou acordado com a empresa autora que dentro de 30 dias os problemas dos móveis seriam resolvidos. Aduz que, dentro desse período, a empresa autora não entrou a procurou, sendo que o representante da autora entrou em contato com a sua mãe
. Sustenta a sua insatisfação com os serviços prestados. Informa que na época ficou um débito no valor aproximado de 11 mil reais.
Que já estava pagando o valor dos móveis prontos e parte dos móveis planejados, tendo suspendido o pagamento porque a empresa autora não cumpriu com a sua parte.
O pagamento inicialmente foi pactuado de forma parcelada, 10x, com início somente após a entrega de todos os móveis, sendo que a seu critério, efetuou pagamentos antes do prazo combinado (...). (Depoimento pessoal da Requerida-Embargante, colhido através de sistema audiovisual e arquivado em CD-r anexo ao termo de audiência de p. 212).

Corroborando o depoimento pessoal da Embargante, as informantes arroladas por esta também indicaram existência de defeitos/vícios nos móveis contratados, vejamos:

(...)
‘Que chegou a ver os móveis contratados, como parte técnica, visto que na época trabalhava com móveis planejados, viu e recomendou o ajuste de alguns móveis.
Lembra que a requerida comentou que esperava a empresa autora vir arrumar os móveis, contudo, eles não foram. Sabe que a requerida levou a empresa no Procon (...).
Foi até a casa da requerida, chegou a ver os móveis, viu que a porta arrastava no chão quando abria. Alega que os ajustes necessários eram possíveis de serem realizados; que em sua opinião seriam todos ajustes técnicos pós venda possíveis de serem realizados
; que a danificação no gesso, a empresa autora deveria ter se responsabilizado, visto que foi causado no momento da instalação dos móveis. Em sua opinião, pelos imóveis adquiridos, acredita que a requerida pagou um bom valor (...)’ (Depoimento da testemunha da Embargante, Sra. Nubiane Martinello, ouvida em juízo na qualidade de informante, conforme termo de audiência de p. 212 e CD-r anexo).

(...) ‘
Que chegou a ver os móveis da requerida, que os móveis tinham as porta que não fechavam, alguns danificados, outros caindo, descascando, os móveis não estavam em perfeita qualidade
. Que na época a requerida tinha comentado que estaria tentando fazer acordo para resolver a situação, porém, não estava tendo sucesso da parte do pessoal que estava montando, que eles não colaboravam. Que sabe que valor total dos móveis era um valor alto, mais de 30 mil; que sabe que a requerida acionou a empresa autora no Procon, tentou fazer um acordo, mas não obteve sucesso. Que sabe que ficou devendo à empresa autora, porém, sabe que ela efetuaria o pagamento só após solucionar os problemas, o que provavelmente não teria ocorrido’ (...). (Depoimento da testemunha da Embargante, Sra. Suelen Aparecida Rosa, ouvida em juízo na qualidade de informante, conforme termo de audiência de p. 212 e CD-r anexo).

Cabível mostrou-se, portanto, a sustação do pagamento dos móveis contratados por exceção de contrato não cumprido, pois não é possível ao credor exigir o pagamento se o crédito, na forma de produto/serviço, não foi efetivamente disponibilizado/prestado ao consumidor/devedor. (IDs. ns. 25176990 - Pág. 3 a 25176991 - Pág. 3)

Diante desse quadro, o apelo da parte autora não prospera.

Primeiramente, porque resta incontroverso que do total do preço previamente ajustado entre as partes, R$18.000,00 já foram adimplidos pela ré contratante.

Ocorre que em acordo firmado perante o PROCON, a empresa autora se comprometeu a reparar todos os danos causados do imóvel, bem como a comparecer na residência da requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, a fim de proceder todos os ajustes necessários para deixar os móveis de acordo com o que houvera sido combinado, além de efetuar a troca, se necessário, de qualquer peça danificada, o que foi aceito pela ré, desde que a autora, então reclamada, se comprometesse a utilizar mão de obra qualificada e materiais de boa qualidade, bem como que não houvessem novos danos no imóvel ou que, havendo, fossem eles reparados pela empresa autora.

Do preço total do negócio, ajustado perante o PROCON em R$36.518,50, resta incontroverso que apenas R$18.000,00 foram pagos pela consumidora ré, e que ainda restariam R$18.518,50 a serem pagos.

No entanto, para cobrar da requerida a fração restante da obrigação contratual, a empresa autora deveria necessariamente comprovar nos autos que honrou todas as obrigações assumidas perante o PROCON, tal como lhe impunha o inciso I do art.373 do CPC/15 e o inciso VIII do art.6o do CDC.

Ocorre que também como restou igualmente incontroverso nenhuma das obrigações assumidas pela autora no referido acordo foi efetivamente cumprida.

Desta feita, não sendo possível precisar com exatidão o valor de todas as obrigações cumpridas (produtos, serviços, reparos e consertos) e das não cumpridas pela parte recorrente, fica o dito pelo não dito, devendo ser desprovido o apelo adesivo da empresa autora.

De igual modo, melhor norte não socorre ao apelo da requerida.

No que tange à multa de que trata o §10 do art.702 do CPC/15, porque
“a má-fé não se presume, pois exige prova satisfatória, não só da sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa compensar.
” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado –N.U 0014455-27.2013.8.11.0003, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/02/2017, publ. no DJE 08/02/2017)

À míngua de provas desta má-fé da autora, descabe falar-se na multa do §10 do art.702 do CPC/15.

Além disso, não se pode falar também em direito da ré embargante à indenização por danos morais na proporção de cinco salários mínimos já que isso demandaria uma conduta processual ativa das requerentes, seja através de reconvenção, seja mediante o manejo de ação indenizatória autônoma, não podendo tal pretensão ser obtida em embargos monitórios.

Por fim, não há se falar em majoração da verba honorária na forma do §11 do art.85 do CPC/15 já que os apelos de ambas as partes foram desprovidos.

Forte nessas razões,
nego provimento aos apelos
de ambas as partes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020